Tribunal: TJSP
Processo: 1501026-08.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279040
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501026-08.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ALEX
SANDRO DA SILVA GALDINO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO ao apelo ministerial para (i) reconhecer o
concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, (ii) modificando a fração
de aumento da base para 1/5, e, com isso (iii) reajustar a reprimenda final para 10 anos
de reclusão e 25 dias-multa, no piso legal, cf. fundamentação exposta no voto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
2
Apelação Criminal n. 1501026-08.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo Foro Central Criminal 19a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Est. de S. Paulo e Alex Sandro da Silva
Galdino
Voto n. 50.052
Cuida-se de recursos de apelação, interpostos pelo
sentenciado e pelo representante do 'Parquet', contra a r.
sentença que condenou Alex Sandro da Silva Galdino a 9 anos,
8 meses e 20 dias de reclusão, a começar no regime fechado,
sem prejuízo do pagamento de 21 dias multa, arbitrada a
unidade no piso legal, por conta de violar o disposto no art.
157, §2o, II, e § 2o-A, I, do Cód. Penal. Está preso.
O acusado alega, resumidamente, a absolvição, a
pretexto de insuficiência do material probatório, sustentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
3
que as palavras da vítima deveriam ser valoradas com cautela e
que não teria sido detido no interior do automóvel subtraído.
Em caráter subsidiário, pugna pela (i) fixação da base no
mínimo legal; (ii) modificação da fração atribuída à agravante
da reincidência; e, (iii) exclusão da majorante pelo emprego de
arma de fogo.
Já o Ministério Público requer a exasperação pela
incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos
ainda o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que
opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do
recurso ministerial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
4
Voto n. 50.052
Consta dos autos que, no dia 14 de janeiro de 2020,
por volta de 00h30, na Avenida Moises Marx, no 1152, Vila
Aricanduva, na cidade de São Paulo, o sentenciado, agindo em
unidade de desígnios e previamente ajustado com indivíduo
não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o
veículo automotor de placas GDD-7467 (São Paulo/SP),
avaliado em R$ 70.000,00, o telefone celular, avaliado em R$
3.500,00, bem como R$ 10.500,00 em espécie, tudo de
propriedade de Ivan Garcia Junior.
Dou provimento ao apelo ministerial e nego
provimento ao recurso defensivo, cf. adiante justifico.
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
5
Com o devido respeito, a tese de insuficiência
probatória não prospera.
A vítima confirmou a subtração, narrando que, ao
chegar em sua residência, foi abordada por dois indivíduos, um
deles empunhando arma de fogo, os quais anunciaram o assalto
e exigiram a entrega de seus bens. Ainda, reconheceu o réu
com segurança como sendo um dos envolvidos no crime.
Pese
a
irresignação
defensiva,
não
se
há
desconsiderar as palavras do ofendido, porquanto as suas
assertivas gozam da presunção da veracidade e adotam papel
preponderante, tomando especial relevância no deslinde da
controvérsia, merecendo, portanto, total crédito, por não ser
crível
à
condição
humana
que
alguém
incrimine
irresponsavelmente pessoa idônea.
Aliás, a prevalência destes valores, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
6
fundamentar a responsabilização criminal em delitos deste jaez,
resta consignado pela jurisprudência do E. STJ, como, por ex.,
o que se acha posto no julgado do RCD no HC 496056/SP, j.
em 2.4.2019.
De igual modo o reconhecimento pessoal, ato que
assume inegável valor probante, somente pode ser invalidado
quando presente alguma circunstância que torne suspeita a
identificação, o que não é o caso dos autos, no qual não se
vislumbra qualquer motivação no sentido de se acusar pessoa
supostamente inocente.
Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência do e. STJ:
AgRg no AREsp 1078628/RJ, j. em 10.4.2018; AgRg no AgRg
no AREsp 1552187/SP, j. em 22.10.2019; AgRg no AREsp
1381251/SP, j. em 19.2.2019.
Acrescente-se que o policial encarregado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
7
diligência corroborou a versão acusatória, relatando que o réu
foi detido logo após o fato e em poder da 'res furtiva'. Ainda,
sustentou que, na ocasião, o irrogado teria sido encontrado em
um posto de gasolina, havendo apenas ele de cliente no local,
sendo que as características passadas pela vítima condiziam
com as do increpado.
Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar,
sequer,
dúvidas
quanto
ao
aproveitamento
da
prova
testemunhal e o depoimento policial é válido como meio de
prova (HC no. 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
Ou seja, as assertivas trazidas pelo agente público
não podem ser desprezadas somente por ser funcionário
incumbido da segurança pública (CF, art. 144), especialmente
quando, além de não contraditado, o termo da inquirição revela
ser pessoa idônea e insuspeita (HC no. 74.608-0/SP, rel. Min.
Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
8
Denota-se, portanto, que a negativa do sentenciado
permaneceu isolada, não tendo ele trazido provas que o
inocentassem, sabendo-se que, tendo versão exculpante,
caberia a ele apontar todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete, a teor do
que dispõe o art. 156 do Cód. de Processo Penal, e do qual não
se desincumbiu.
Ou seja, apesar de suscitar que não teria
envolvimento no crime, nenhuma prova fez neste sentido,
sabendo-se que foi reconhecido pela vítima.
Segundo ensina Fernando da Costa Tourinho Filho
sobre o ônus da prova: “(...) A regra concernente ao 'onus
probandi', ao encargo de provar, é regida pelo princípio 'actori
incumbit probatio', vale dizer, deve incumbir-se da prova o
autor da tese levantada. (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da
prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de necessidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
9
etc., o ônus probandi é inteiramente seu (...) Se alegar e não
provar, a decepção também será sua (...)” ('in' Código de
Processo Penal Comentado. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva,
1999. p. 356).
A Defesa, portanto, não se ocupou de convencer
sobre seus argumentos, desatendendo a regra de distribuição do
ônus de provar.
E, apesar de o réu suscitar que não teria sido ouvido
formalmente na etapa policial e nem reconhecido pela vítima,
verifica-se que a sua versão não encontra respaldo nos autos, já
que há termo de interrogatório acostado à fl. 6 e auto de
reconhecimento positivo à fl. 12.
Outrossim, também não se vislumbra que as imagens
do posto de gasolina no qual o acusado teria sido detido foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
10
requisitadas pela defesa, de modo a atestar a inocência
aventada pelo réu (vide fl. 128, na qual foi apresentada a
resposta à acusação e fl. 129, com o encerramento da instrução,
sem pedido de diligências).
Nem se há ignorar que houve a apreensão, em poder
do increpado, do automóvel arrebatado, circunstância esta que,
mediante a conjugação do art. 302, IV, do Cód. de Processo
Penal com os arts. 240, 239 e 155 do mesmo diploma legal,
avulta o entendimento segundo o qual, em tema de delito
patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus
da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca.
E, além disso, trata-se de réu reincidente, fato que, se
não serve de prova para condenar, “reforça a convicção
(judicial), pois evidencia que o ato incriminado nada mais é do
que rotina no proceder do increpado” (RJTACRIM 34/69 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
11
RJDTACRIM, vol. 28, p. 39, rel. Des. JOSÉ RENATO
NALINI).
Desse modo, remanescendo ausentes as denominadas
contraprovas ou provas 'ex adverso', a análise da prova coligida
evidencia a reprovação penal e autoriza a manutenção do r.
decreto condenatório.
-2-
No mais, remanesce o reexame da reprimenda.
-2.1-
A base foi fixada acima do mínimo legal, no patamar
equivalente a 1/6, em razão das circunstâncias e consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
12
do delito, diante do prejuízo suportado pela vítima e por ter
sido a infração cometida na porta de sua residência.
Respeitosamente, os vetores mencionados acima
autorizam a exasperação da base, não sendo, pois, considerados
como elementares do tipo penal. O desatino ultrapassou aquilo
que normalmente acontece. Merece especial reprovação.
Tais fatos não podem ser ignorados e dispomos de
paradigma a empolgar o julgador a chancelar o rigor exemplar,
vide HC 529428/RJ, j. em 10.10.2019; AgRg no HC
507899/RJ, j. em 6.8.2019, todos do e. STJ.
A vítima foi abordada quando ingressava com seu
veículo automotor em seu imóvel, após a abertura de sua
garagem, devendo tal circunstância ser sopesada em desfavor
do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
13
Fora isso, a ponderação das circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas
sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o
Magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a
prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente
como realizado na espécie (STJ HC 540.437, DJe 26.11.2019).
Aqui, ainda cumpre analisar o pedido ministerial
quanto ao incremento da pena pelo concurso de agentes, seja
na base ou na terceira etapa.
Verifica-se que, no caso em tela, houve o
reconhecimento de duas causas de aumento, cada qual com
fração de exasperação diferente.
Com efeito, o art. 68, parágrafo único, do Cód. Penal
prevê que, tratando-se de duas ou mais causas de aumento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
14
parte especial (como é o caso dos autos), será aplicada uma
única fração, qual seja, aquela que mais aumentar ou diminuir.
No episódio analisado, estando presentes duas
frações diversas, a orientação determina que se aplique apenas
a de maior aumento, no caso, a do emprego de arma de fogo,
no patamar de 2/3, cf. estabelecido no art. 157, § 2o-A, inc. I,
do Cód. Penal.
Não obstante, segundo o entendimento adotado pelo
E. STJ, é possível a aplicação da maior majorante na terceira
fase e a causa de aumento sobejante considerada como
circunstância judicial desfavorável para fixação da pena na fase
do art. 59 do Cód. Penal (HC 527704/SP, j. 12.11.2019 e HC
526057/SP, j. 26.11.2019), consignando-se que houve, neste
sentido, pedido expresso pelo órgão ministerial, de forma
subsidiária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
15
Desse modo, incide, neste estágio, o concurso de
pessoas
como
circunstância
judicial
desfavorável,
e,
considerando os demais vetores mantidos, eleva-se a base para
o patamar de 1/5.
-2.2-
Em seguida, presente a agravante da reincidência, a
sanção foi elevada em 1/4, posto que o réu ostenta quatro
condenações pretéritas, três delas pelo crime de roubo.
Trata-se de fundamentação idônea a justificar o
recrudescimento do patamar de aumento, mostrando-se
proporcional à quantidade de anotações definitivas ostentadas
pelo acusado, estando tal orientação, aliás, em consonância
com a jurisprudência do e. STJ, confira-se nos julgados HC n.
392.299/SP, DJe 12.12.2017; AgRg no REsp 1822454/GO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
16
DJe 19.9.2019.
-2.3-
Na terceira etapa, observa-se que foram reconhecidas
as majorantes pelo emprego de arma de fogo e concurso de
agentes, havendo a exasperação de 2/3, nos termos do art. 68,
parágrafo único do Cód. Penal.
No que tange ao ponto impugnado pela defesa, temos
que, segundo a orientação do e. STJ, a apreensão e a perícia da
arma de fogo são dispensáveis para que haja a incidência da
respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo,
quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios
de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de
testemunhas (AgRg no HC 516.188/SP, DJe 2.9.2019 e AgRg
no AREsp 1.403.414/PA, DJe 27.6.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
17
Basta, portanto, que exista prova suficiente de
utilização da arma de fogo.
Dispomos das palavras da vítima como elemento
probante da existência da majorante, a qual foi firme em
assegurar o emprego de uma arma de fogo durante a ação,
salientando que o artefato teria sido colocado em seu rosto.
-2.4-
Com isso, considerando a incidência do concurso de
agentes na primeira etapa do cálculo da pena, com a
modificação da fração de aumento para 1/5, reajusto a
reprimenda final para 10 anos de reclusão e 25 dias-multa, no
piso legal.
-3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
18
Anoto que não se abriu controvérsia acerca do regime
prisional imposto ao réu, adotado o programa mais severo,
diante do 'quantum' de pena, superior a 8 anos, bem como pelas
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
e
a
atestada
multirreincidência.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que a prisão deu-
se em 14.1.2020 (fl. 1), tendo sido o flagrante convertido em
preventiva no mesmo dia (fls. 64/68), mantido preso por 1 mês
até a edição da r. sentença (fl. 128), lapso temporal insuficiente
para tal fim.
-4-
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
19
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações
de Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o
Min. MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade
dos arts. 5o, LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo
Penal, neste caso, porém, o réu está preso preventivamente
desde o primeiro grau, de sorte que, agora condenado e sem
alteração no 'statu quo', de se manter a prisão cautelar pelos
mesmos fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no
sentido de que não existiria lógica em deferir ao condenado, na
condição do réu, o direito de recorrer solto quando permaneceu
segregado durante a persecução criminal, se persistentes os
motivos para a preventiva (HC 536.265/SP, Rel. Ministro
REYBALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4.11.2019 e HC
442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).
É a hipótese destes autos, não se olvidando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
20
crime imposto ao réu roubo praticado em comparsaria e com
emprego de arma de fogo
, nas circunstâncias em que
cometido, demanda maior rigor na avaliação de tal
possibilidade.
Necessária, portanto, a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, RHC
113351/MG, j. em 1.10.2019), tal como reconheceu a decisão
que decretou custódia cautelar (fls. 64/68), até para preservar
aquele que acusou o increpado.
Não há, porém, impedimento para, se o caso, no
Juízo da Exec. Penal, eventual promoção de regime.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-08.2020.8.26.0050
21
turma julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso
defensivo e DÊ PROVIMENTO ao apelo ministerial para (i)
reconhecer o concurso de agentes como circunstância judicial
desfavorável, (ii) modificando a fração de aumento da base
para 1/5, e, com isso (iii) reajustar a reprimenda final para 10
anos de reclusão e 25 dias-multa, no piso legal, cf.
fundamentação exposta no voto.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE